Tribunal: TJMT
Processo: 1012936-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012936-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADENILSON DONNER DE LORENA - CPF: 033.547.801-85 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PENA REMANESCENTE INFERIOR A 8 ANOS. REQUISITOS OBJETIVOS DO ART. 33, §

2o, DO CP. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RESSOCIALIZAÇÃO
.
MANUTENÇÃO NO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que determinou a regressão definitiva do regime prisional semiaberto para o fechado, em razão do reconhecimento de falta grave pela prática de novo crime doloso.

II. Questão em discussão
:

A questão consiste em verificar se, após a unificação das penas e considerando o período já cumprido, o quantum remanescente autoriza a manutenção do reeducando no regime semiaberto, não obstante a prática de falta grave.

III. Razões de decidir
:

1.
A execução penal possui caráter dinâmico, devendo-se considerar fatos supervenientes que impactem nas condições de cumprimento da pena.

2.
O saldo remanescente de pena (2 anos, 8 meses e 4 dias) atende aos requisitos objetivos do art. 33, §2o, "b", do Código Penal para cumprimento no regime semiaberto.

3.
A comprovação de atividade laborativa líci
ta e
a ausência de novos registros de práticas delitivas
após o ano de 2022

d
emonstram conduta compatível com os objetivos ressocializadores da execução penal.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A prática de falta grave não obsta a manutenção do regime semiaberto quando o quantum remanescente de pena, após unificação, atender aos requisitos objetivos do art. 33, §2o, do Código Penal, e o reeducando demonstrar adequação aos fins ressocializadores da execução penal
̃.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, §2o, "b"; LEP,
arts
. 111, parágrafo único, e 118, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 526;
AgRg
no HC n. 863.704/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma,
DJe
28.2.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ADENILSON DONNER DE LORENA
contra decisão
prolatada
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah (MT) que, nos autos do executivo penal n.
0001215-15.2011.8.11.0108
, determinou a regressão definitiva do regime prisional, do semiaberto para o fechado, em razão do reconhecim
ento de falta grave
consistente na prática de novo crime doloso no curso da execução penal

n
o ano de 2022
(Id.
292253857 – p. 643-646).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que, não obstante a decisão que determinou a regressão de regime com a subsequente unificação das penas e a devida consideração do período já cumprido, o
quantum
de pena remanescente autoriza sua permanência no regime semiaberto, nos termos dos critérios objetivos fixados no artigo 33, §

2o, do Código Penal.

Aduz, assim, que a manutenção da regressão ao regime fechado configura excesso de execução, além de violação ao princípio da proporcionalidad
e,
sobretudo diante d
e saldo de
pena
a cumprir
inferior a 8 (oito) anos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id. 282253857 – p. 685-690).

A
magistrad
a
de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça
(Id. 282253857 – p. 695-696).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(Id. 286264885 – p. 705-710).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

No caso em apreço, o Juízo de origem procedeu
a
unificação das penas impostas ao agravante, nos termos do
art.
111, parágrafo único, da Lei
n. Lei n. 7.210/84
, considerando as condenações oriundas das ações penais n.

0000142-66.2015.8.11.0108,
n.
0000869-83.2019.8.11.0108 e
n.
1001123-34.2022.8.11.0108, tendo
encontrado

a
pena
total de

9 anos, 2 meses e 13 dias de reclusão
.

Além disso, ao reconhecer a ocorrência de falta grave no curso da execução penal — consubstanciada na prática de
crime de furto
—, o Juízo de origem determinou a regressão definitiva do regime de cumprimento, impondo ao reeducando o regime fechado para o cumprimento da pena remanescente, com fulcro no
art.
118,
inc.
I,
da Lei n. 7.210/84
.

No entanto
, a decisão merece ser revista.

De início, cumpre ressaltar que, em conformidade com o art. 118, I, da Lei de Execução Penal, a prática de falta grave pode, de fato,
dar ensejo

à
regressão para qualquer dos regimes mais rigorosos.
Sobre o tema, a jurisprudência consolidada
, inclusive por meio da Súmula 526
,
do S
TJ
, admite a regressão independentemente de trânsito em julgado da nova condenação.

Contudo, a execução penal possui caráter dinâmico, devendo-se considerar fatos supervenientes que impactem significativamente nas condições de cumprimento da pena
p
elos apenados.

No caso dos autos
, verifica-se que
após
a decisão que determinou a regressão de regime,
foi realizada a
unificação das penas do agravante, resultando
, como já exposto,
o
total de
9 anos, 2 meses e 13 dias
de reclusão.

Ocorre que
, conforme informação extraída do Sistema de Execução Unificado
–
SEEU
,
não obstante possuir condenação total de
9 anos, 2 meses e 13 dias
de reclusão,

o apenado já cumpriu
6
anos
, 6 meses e 9
dias restando
-lhe
um
saldo
remanescente
(
pena a cumprir
)
,

de
2 anos, 8 meses e 4 dias
para cumprimento
.

Diante desse cenário,
observa-se que o
quantum
remanescente
pendente de cumprimento pelo réu
revela-se compatível com a manutenção do reeducando no regime semiaberto, nos termos do art. 33, §

2o, alínea “b”, do Código Penal, que fixa como parâmetro objetivo o limite de 8 anos de reclusão
.

A propósito:

2. Nos termos do art.
111
da Lei n.
7.210
/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art.
33
e seguintes do
Código Penal
(...). (
AgRg
no HC n. 863.704/SP
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 28.2.2024).

É certo que a reincidência do apenado autoriza, nos termos da legislação vigente, a fixação de regime prisional mais gravoso do que aquele que seria estabelecido com base apenas no
quantum
de pena remanescente, nos moldes do artigo 33, § 2o, do Código Penal.

Todavia, exsurge dos autos que, mesmo diante da reincidência, o regime semiaberto, além de mais gravoso do que aquele previsto para o
quantum
de pena remanescente, mostra-se suficiente e adequado, em consonância com os princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da finalidade ressocializadora da execução penal.

Compulsando os autos do processo de execução penal em trâmite verifica-se a inexistência de indícios de reincidência em práticas delitivas por parte do reeducando após o ano de 202
3
, ressalvada a ocorrência do crime de furto praticado
em 2022
, a qual
deu
ensejo à
regressão definitiva de regime, efetivada no ano de 2025.

Também consta nos autos comprovação, por meio de notas fiscais emitidas em nome do reeducando, de que desde o ano de 2023 ele vem exercendo atividade laborativa lícita na função de pintor
e, aliado a isto
,
tem-se o fato de que
o reeducando tem acompanhado sua genitora em tratamento de saúde, circunstância comprovada pela juntada de laudos médicos nos autos (Id. 282253857 – p. 593-611).

Concluo, portanto
, que o apenado

demonstra
conduta compatível com os objetivos da execução penal, notadamente quanto à sua finalidade progressiva e ressocializadora, nos termos preconizados pela Lei n
.
7.210/84

Nessa esteira de pensar:

4. Conquanto reconhecida a existência de faltas graves – consistentes no descumprimento da monitoração eletrônica e a prática de novo crime doloso –, nada obsta a manutenção do regime semiaberto, quando o reeducando estiver inclinado à ressocialização e não ter sido denunciado pelo delito no curso da execução penal. (N.U 1007949-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)
.

Por fim, ressalto
que a decisão ora
prolatada
não implica desconsiderar a falta grave cometida pelo agravante, que poderá produzir outros efeitos na execução penal, como a alteração da data-base para concessão de futuros
benefícios, mas não justifica, nas circunstâncias específicas dos autos, a imposição de regime mais gravoso
do que o recomendado.

Com essas considerações
, em
dissonância
com o parecer
ministerial
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção do agravante no regime
semiaberto
, tendo em vista que após a unificação das penas e considerado o período já cumprido, o saldo remanescente de pena atende aos requisitos objetivos para o cumprimento no referido regime
(art. 33,
§

2o, alínea “b”,
CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025